Tribunal: TJBA
Processo: 8002610-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002610-20.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARISTELA AZEVEDO GONZAGA VIEIRA Advogado(s): JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, STEPHANIE NOYA SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PRINCÍPIO DA ISONOMIA E RETROSPECTIVIDADE DE NORMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Maristela Azevedo Gonzaga Vieira contra acórdão que negou provimento à sua apelação nos autos da ação principal n.º 8002610-20.2019.8.05.0001, tendo como embargado o Estado da Bahia. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do princípio da igualdade material (art. 5º da CF/1988) e à natureza retrospectiva da norma aplicada, sustentando que os efeitos da nova lei alcançariam fatos pretéritos com repercussões ainda vigentes. O embargado não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado teria deixado de enfrentar fundamentos da apelação, notadamente quanto à incidência da nova norma a situações pretéritas com efeitos presentes (retrospectividade), bem como quanto à análise sob o prisma da igualdade material. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm como escopo sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e expressa os fundamentos jurídicos invocados, inclusive quanto à inaplicabilidade retroativa da norma e à ausência de previsão legal para efeitos retrospectivos ao caso da parte embargante. 5. A tese da retrospectividade foi analisada e rejeitada com base no princípio da segurança jurídica e na regra tempus regit actum, que assegura a preservação dos efeitos da norma vigente ao tempo do ato jurídico. 6. Também se rechaçou a invocação do princípio da isonomia, ressaltando que a igualdade não implica tratamento idêntico entre situações reguladas por regimes jurídicos distintos, conforme o momento da sua constituição. 7. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem se amoldar às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, configurando tentativa indevida de rediscussão do mérito. 8. Jurisprudência pacífica do STF e STJ estabelece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente as questões jurídicas relevantes, ainda que contrariamente à tese defendida pela parte; 2. A inexistência de efeitos retrospectivos expressamente previstos em lei impede sua extensão por via interpretativa, não havendo violação ao princípio da isonomia.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO DE APELAÇÃO n.º 8002610-20.2019.8.05.0001, em que figura como embargante MARISTELA AZEVEDO GONZAGA VIEIRA, e embargado ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA